Tribunal: TJBA
Processo: 0767185-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767185-74.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RNA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, ao acolher exceção de pré-executividade do executado, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, perfazendo a quantia de R$ 181,15 (cento e oitenta e um reis e quinze centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se, diante da baixa expressão econômica da causa e do montante irrisório resultante da aplicação do percentual legal, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 3º, do CPC prevê o critério percentual para causas com a Fazenda Pública, mas o § 8º autoriza o arbitramento por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório. 4. O STJ, no Tema 1076, ratificou a obrigatoriedade da fixação por equidade nessas hipóteses para evitar o aviltamento da remuneração do patrono. 5. No caso, a verba fixada na origem é desproporcional ao trabalho realizado pela Defensoria Pública, que logrou extinguir execução fiscal indevida. 6. A verba honorária sucumbencial deve ser majorada para o valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos critérios de zelo profissional, natureza da causa e importância do trabalho realizado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/DF, Rel. Min. Og Fernandes (Tema 1076); TJ-BA, Apelação nº 0503592-89.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Marielza Maués. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0767185-74.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-238